Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PÓS BARIÁTRICA. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. RESSARCIMENTO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O STJ, no julgamento do Tema no 1.069, consolidou entendimento no sentido de ser obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós cirurgia bariátrica pelos planos de saúde, por ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida, razão pela qual é devido o ressarcimento dos valores dispendidos para esse fim.

2. Conforme precedentes deste TJDFT, as cirurgias pós bariátricas constituem fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, possuem finalidade corretiva e, portanto, não se trata de mero procedimento estético.

3. No que se refere ao dano moral, a negativa de cobertura para cirurgia de reconstituição de mamas – sobretudo no contexto de quem já vem sofrendo com o processo da cirurgia bariátrica, com perda de peso, aliada à frustração pela negativa de cobertura procedida pela ré – causa dor e aflição a quem já está debilitado por esse contexto de saúde, o que afeta a integridade psíquica do indivíduo.4.1.Quanto ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada às circunstâncias do caso.

5. Apelação conhecida e provida.